Tribunal: TJMT
Processo: 1014427-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014427-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Cabimento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUBIA VIEGAS APOLINARIO - CPF: 667.166.161-87 (ADVOGADO), SILVIO PERUSSOLO registrado(a) civilmente como SILVIO PERUSSOLO - CPF: 307.230.190-53 (AGRAVANTE), ANNA MARIA FARIAS DE ABREU - CPF: 323.512.160-91 (AGRAVANTE), MERCALL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.056.825/0001-89 (AGRAVADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF - CPF: 810.835.801-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RONDON BRASIL VIEGAS - CPF: 868.559.131-72 (ADVOGADO), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO), TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO), ROBERTO DIAS DE CAMPOS - CPF: 331.630.658-72 (ADVOGADO), ROBERTO DIAS DE CAMPOS FILHO - CPF: 342.834.308-54 (ADVOGADO), LUCAS DIAS DE CAMPOS - CPF: 025.236.311-64 (ADVOGADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (AGRAVADO), VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF - CPF: 810.835.801-91 (AGRAVADO), HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO), NALIAN BORGES CINTRA MACHADO - CPF: 876.085.961-04 (ADVOGADO), JOCIENE BARBOSA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 018.689.901-76 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA - EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO SOBRE A CONSTRIÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DEFERE O EFEITO SUSPENSIVO – INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGADA – PENHORA SOBRE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA EMBARGANTE – DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA POSSE DO IMÓVEL – CPC, ART. 678 – SÚMULA 84/STJ – DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Preliminar de intempestividade. Decisão agravada inicialmente não publicada em nome dos advogados dos agravantes. Ciência inequívoca que não deve ser considerada no presente caso. Tempestividade reconhecida

II-
Os Embargos de Terceiro são meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.

III- Compulsando os autos, verifico que a parte agravada logrou êxito em demonstrar a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, em especial o
fumus boni iuris
vez que o Instrumento Particular de Compra e Venda e posterior Instrumento Particular de Contrato de Dação em Pagamento, indicam que a empresa/agravada é a atual possuidora do imóvel. Decisão mantida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021